Tribunal: STJ
Processo: 1500209-37.2020.8.26.0601
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088562 - SP(2025/0377946-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GEAN CARLOS DA SILVA E SILVA
ADVOGADOS
: LUÍS ALBERTO DE AZEVEDO E SOUZA - SP077858
JOÃO ROBERTO DE SOUZA - SP087315
MAYARA DE AZEVEDO E SOUZA - SP412416
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO ESPECIAL FOI IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA.
SÚMULA 182/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54990171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:11:55
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: bb46f0df-a521-4710-8fa9-97bc3a619811

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088562 - SP (2025/0377946-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GEAN CARLOS DA SILVA E SILVA
ADVOGADOS
: LUÍS ALBERTO DE AZEVEDO E SOUZA - SP077858

JOÃO ROBERTO DE SOUZA - SP087315

MAYARA DE AZEVEDO E SOUZA - SP412416
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NENHUM
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO
ESPECIAL FOI IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de
forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por G C DA S E S contra a decisão
da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual não se conheceu do
respectivo agravo em recurso especial (fls. 1.144/1.145).
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (
,
Súmula 182/STJ)
uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida.
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo desprovimento do agravo
regimental (fls. 1.185/1.190).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53750035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/01/2026 21:19:36
Código de Controle do Documento: 54895164-c3a3-428d-9ea3-0db6600eed47

A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o trago
ao Colegiado para ser confirmada.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos, inclusive
de forma específica,

suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes meras
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência do
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro
óbice da

Súmula n. 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
16/9/2025,
25/9/2025)
Como antes afirmado, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO não admitiu o apelo nobre com esteio na seguinte fundamentação:
divergência não comprovada e
Súmula 284/STF, Súmula 283/STF,
Súmula 7/STJ.
Contudo, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou,
de maneira específica, nenhum dos fundamentos mencionados na decisão agravada.
Nesse panorama, é aplicável à espécie o
do CPC, c/c o
art. 932, inciso III,
o do CPP, bem como o óbice da
:
art. 3
Súmula 182/STJ, in verbis É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada.
Ilustrativamente: AgRg no
Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.387.421/MG,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
e AgRg nos
16/11/2023;
EDcl no
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.314.953/MG,
DJe 30/10/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53750035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/01/2026 21:19:36
Código de Controle do Documento: 54895164-c3a3-428d-9ea3-0db6600eed47

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.088.562 / SP
Número Registro: 2025/0377946-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10009474820218260601 15002093720208260601
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEAN CARLOS DA SILVA E SILVA
ADVOGADOS : LUÍS ALBERTO DE AZEVEDO E SOUZA - SP077858
JOÃO ROBERTO DE SOUZA - SP087315
MAYARA DE AZEVEDO E SOUZA - SP412416
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GEAN CARLOS DA SILVA E SILVA
ADVOGADOS : LUÍS ALBERTO DE AZEVEDO E SOUZA - SP077858
JOÃO ROBERTO DE SOUZA - SP087315
MAYARA DE AZEVEDO E SOUZA - SP412416
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54949586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:42
Código de Controle do Documento: 500f8e76-5d97-4f71-91bb-13c95a235151

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:42
Código de Controle do Documento: 500f8e76-5d97-4f71-91bb-13c95a235151